Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-85.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001327-85.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIENE BASTOS DE SOUZA - CPF: 735.577.652-53 (APELANTE), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), GABRIELLA VITAL PADILHA - CPF: 071.647.329-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA – VARIAÇÃO DE CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 QUE NÃO SE MOSTRAM EXORBITANTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO DE MEDIÇÃO OU DEFEITO NO HIDRÔMETRO – LAUDO DO IPEM QUE ATESTA A REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a realização de prova pericial quando o conjunto probatório documental constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial.

A elevação pontual do consumo de água, por si só, não caracteriza cobrança abusiva nem evidencia falha na prestação do serviço público concedido. Variações no consumo podem decorrer de múltiplos fatores, tais como vazamentos internos, alterações na rotina do imóvel ou mudanças no número de ocupantes, não sendo possível presumir automaticamente erro de medição ou irregularidade na cobrança sem a devida comprovação técnica. Demonstrada pela concessionária a regularidade das leituras e do sistema de faturamento, e ausente prova concreta de defeito no hidrômetro ou falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção das cobranças impugnadas.

Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou de cobrança indevida, afasta-se a ilicitude da conduta da concessionária, o que obsta o reconhecimento do dever de indenizar. A suspensão do fornecimento decorrente de inadimplemento legítimo não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, não havendo que se falar em dano
in re ipsa
quando ausente a própria ilicitude que lhe serviria de pressuposto.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001327-85.2025.8.11.0007

APELANTE:
LUCIENE BASTOS DE SOUZA

APELADA:
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIENE BASTOS DE SOUZA,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3a Vara de Alta Floresta,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti,
lançada nos autos da ação revisional de débito com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pois proferida sem a necessária produção da prova pericial, expressamente requerida pela parte autora e essencial à correta solução da controvérsia.

Argumenta que a tese da concessionária, no sentido de que o aumento teria decorrido de vazamentos internos, não encontra respaldo fático, pois, se assim fosse, o consumo elevado teria se mantido nos meses subsequentes, o que não ocorreu.

Sustenta que a própria documentação juntada pela requerida confirma a média histórica de consumo da autora, reforçando a inconsistência da cobrança.

Invoca a aplicação dos arts. 6o, VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 6o da Lei no 8.987/95, afirmando que incumbia à concessionária demonstrar a regularidade da medição e da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu. Alega, ainda, que a sentença recorrida exigiu da consumidora prova negativa impossível, em afronta à sistemática protetiva do CDC.

Quanto aos danos morais, sustenta que a interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, ocorreu em contexto de cobrança controvertida e manifestamente abusiva, caracterizando falha grave na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença para reconhecer a inexigibilidade ou revisão das faturas de agosto e setembro de 2024 com base na média histórica de consumo, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 351203901).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 351203903).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 353159870.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova pericial, que teria sido deferida pelo juízo na decisão saneadora e cujo ônus de custeio foi atribuído à parte requerida, contudo, a tese não merece acolhimento.

Isso porque, o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado ampla discricionariedade na condução da instrução processual, autorizando-o a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como a dispensar a produção de provas quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente para a formação do seu convencimento.

No caso concreto, o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a dispensa da perícia, consignando que o acervo probatório documental — composto pelas faturas impugnadas, pelo histórico de consumo da autora e pelos documentos técnicos apresentados pela concessionária (laudo IPEM) — era robusto o suficiente para a solução da controvérsia, sem necessidade de dilação probatória adicional.

Tal conclusão se mostra tecnicamente sustentável, na medida em que a questão central debatida nos autos — a existência ou não de variação anômala e inexplicável no consumo de água — pode ser aferida, em grande medida, pela análise comparativa das faturas e do histórico de consumo, documentos estes que já integravam os autos.

No presente caso, a apelante não demonstrou, de forma concreta e específica, qual seria o resultado diverso que a prova pericial poderia produzir, nem indicou elementos técnicos mínimos que sugerissem a existência de defeito no hidrômetro ou irregularidade na medição.

A alegação de que a perícia poderia confirmar suas teses é genérica e especulativa, insuficiente para caracterizar o prejuízo exigido para o reconhecimento da nulidade, razão pela qual, a referida preliminar merece ser
rejeitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LUCIENE BASTOS DE SOUZA
ajuizou ação revisional de débito com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais em face de
ÁGUAS DE ALTA FLORESTA
, alegando, em síntese, que é locatária e reside no imóvel localizado na Rua Pedro Álvares Cabral, no 60 B, Bairro Cidade Bela, nesta urbe, com hidrômetro n.o A11B468203.

Sustenta que as faturas de consumo de água da requerente no imóvel perfazem o valor médio de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), contudo, foi surpreendida com o valor cobrado nas faturas de consumo dos meses de agosto e setembro de 2024, os quais tiveram faturamento nos respectivos valores de R$ 143,24 (cento e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), anexada no Id. 351203430 – pág. 01 e 117,98 (cento e dezessete reais e noventa e oito centavos), anexado no Id. 351203430 - pág. 2.

Sustenta que o aumento no valor do consumo deu-se após a troca do hidrômetro da residência, ocorrido no mês de julho de 2024, sem que houvesse seu consentimento.

Por tal razão, a autora acionou o PROCON desta urbe que instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos. Ato contínuo, a requerida informou nos autos do processo administrativo que realizou a troca do hidrômetro em razão de que o visor do aparelho estar quebrado, bem como que o novo aparelho colocado na residência seria submetido a perícia técnica. No mais, não houve resolução da questão na via administrativa do PROCON.

No dia seguinte a audiência no PROCON, a requerida vistoriou o hidrômetro da residência da autora e efetuou nova troca do aparelho. Alega que após a nova troca do aparelho as faturas se normalizaram a partir de outubro de 2024.

No mês de dezembro de 2024 a requerente teve seu fornecimento de água interrompido, eis que deixou de pagar a fatura de novembro de 2024. Todavia realizou o devido pagamento de tal fatura e teve seu fornecimento reestabelecido.

Ademais, em fevereiro de 2025, acompanhada da fatura referente ao consumo do citado mês, a requerente recebeu um reaviso de débito no valor de 261,22 (duzentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), concernente às faturas que deixou de pagar por discordar do valor cobrado, a saber, as faturas de agosto e setembro de 2024, somada a taxa/multa pela reativação do fornecimento de água na residência (religamento).

Forte nesses argumentos, pugna pela declaração de inexistência do débito referente às faturas de agosto e setembro de 2024, bem como a revisão das faturas para que se observe o valor referente a média das 12 faturas anteriores àquelas impugnadas no feito, bem como, a indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em que a magistrada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformado com os termos do ato sentencial, a parte apelante insurge-se pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
A controvérsia reside na legalidade das cobranças de faturas de água referentes aos meses de agosto e setembro de 2024, cobradas respectivamente, nos valores de R$ 143,24 (cento e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) e R$ 117,98 (cento e dezessete reais e noventa e oito centavos).

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida Lei.

Em que pese o inconformismo da recorrente e a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a r. sentença de primeiro grau não comporta reforma.

No caso em análise, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC constitui técnica de julgamento destinada a equilibrar a assimetria informacional e econômica inerente às relações de consumo. Contudo, sua aplicação não é absoluta nem ilimitada.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança quanto às alegações formuladas. O instituto pressupõe que o consumidor tenha apresentado elementos suficientes para tornar plausível a sua versão dos fatos, transferindo então ao fornecedor o encargo de demonstrar o contrário.

No caso concreto, a apelante fundamentou sua pretensão revisional exclusivamente na comparação entre as faturas impugnadas e a média histórica de consumo, sustentando que o aumento verificado nos meses de agosto e setembro de 2024 seria incompatível com o padrão de consumo do imóvel.

Ocorre que a simples variação no consumo de água, ainda que significativa em determinado período, não constitui, por si só, prova ou indício suficiente de erro de medição ou falha na prestação do serviço. Variações no consumo podem decorrer de inúmeros fatores, tais como: alterações nos hábitos de uso da água pelos moradores do imóvel; vazamentos internos na rede hidráulica do imóvel, de responsabilidade do proprietário; utilização do imóvel por maior número de pessoas em determinado período; realização de obras ou serviços que demandem maior consumo de água; e outras circunstâncias relacionadas ao uso do imóvel.

No caso dos autos, bem decidiu o magistrado no sentido de que “
no caso em análise, não houve faturamento por estimativa, tampouco irregularidade na apuração do consumo de água. A concessionária apresentou histórico detalhado de leituras do hidrômetro (Ids 194145751 e 194145752), demonstrando a evolução do consumo ao longo do tempo, bem como relatórios de vistoria técnica e ordens de serviço (Id 194145754), que indicaram a existência de indícios de vazamento interno no imóvel. Ademais, o laudo técnico emitido pelo IPEM, juntado sob o Id 194145760, atestou o regular funcionamento do hidrômetro submetido à perícia, afastando a alegação de defeito no equipamento”.

Diante da análise dos fatos apresentados, verifica-se que não há qualquer irregularidade na medição do consumo de água da unidade em questão. O equipamento de medição foi substituído preventivamente após a constatação de dano no visor e, posteriormente, submetido à perícia técnica pelo IPEM, órgão competente e isento, que emitiu laudo atestando a regularidade do hidrômetro.

No caso em análise, a apelante limitou-se a afirmar que o aumento teria ocorrido após a troca do hidrômetro, circunstância que, por si só, não demonstra irregularidade, uma vez que a substituição do equipamento de medição é procedimento técnico ordinário realizado pelas concessionárias de serviços de saneamento.

Logo, a troca do hidrômetro, mencionada pela apelante como circunstância supostamente indicativa de irregularidade, constitui procedimento técnico ordinário, realizado pelas concessionárias de saneamento no âmbito de seus programas de manutenção e substituição periódica de equipamentos de medição.

Ademais, os documentos técnicos evidenciam que os valores cobrados nas faturas de agosto de 2024 (R$ 143,24) e setembro de 2024 (R$ 117,98) decorrem da leitura efetiva do consumo, não se tratando de cobrança arbitrária.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA E DANO MORAL.
CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA
E FATURAMENTO POR ESTIMATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos iniciais que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.

A concessionária se desincumbe do ônus probatório que lhe compete, conforme o art. 373, II
, do CPC, ao demonstrar a regularidade do serviço prestado”. (TJMT, N.U 1046332-38.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 27/08/2025, DJE 30/08/2025).

Ademais, a apelante pleiteou a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da suposta má prestação de seus serviços, no entanto, nenhuma razão há em seu pleito.

A reparação civil se sustenta na existência de um trinômio, sendo ele (i) a ação ou omissão contrária à lei; (ii) o nexo de causalidade, e (iii) o dano, sendo que na ausência de qualquer um destes elementos, não se pode falar em reparação de danos.

No caso dos autos, embora a apelante sustente ter havido a suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifica-se que a interrupção ocorreu em 28/08/2025 (id. 351203886), não estando relacionada às faturas discutidas na presente demanda, referentes aos meses de agosto e setembro de 2024. Consta dos autos que a suspensão decorreu da inadimplência da parte autora em relação a fatura posterior àquelas objeto da controvérsia, circunstância que afasta o dever de indenizar por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA – ÔNUS DO AUTOR –
INTERRUPÇÃO FORNECIMENTO ÁGUA
–
INADIMPLENCIA COMPROVADA– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A vasta documentação apresentada por ambas as partes, se mostra suficiente para o julgamento da causa, sendo que a prova testemunhal em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia

Apesar de deferida a inversão do ônus da prova, compre ao autor fazer prova mínima do seu alegado direito.

O autor não demonstrou que a suspensão do fornecimento de água se deu em razão de alegada fraude no hidrômetro
.(N.U 0040919-03.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026